Tribunal: STJ
Processo: 5003997-55.2023.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966569 - SC(2025/0222779-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRAVA BEACH EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: DEBORAH MARIA FERREIRA GOMES - SC021541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
ADVOGADO
: ALAN PATRICK DA SILVA - SC020479
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
PROFERIDA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO:
PRINCÍPIO
SÚMULA N. 283/STF.
DA DIALETICIDADE.
DO
ART. 932, INCISO III,
CPC/2015.
DISPOSITIVO ÚNICO NA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial. A parte agravante sustenta ter impugnado todos
os fundamentos, tendo sido apresentada resposta.
2. Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não
foi conhecido porque não houve impugnação específica à incidência da
Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, fundamento empregado pelo
Tribunal de origem para inadmitir o apelo nobre. Nas razões do agravo em
recurso especial, a recorrente limitou-se a alegar genericamente ofensa ao
da Constituição Federal, o que não supre o ônus de refutar,
art. 93, inciso IX,
de modo concreto, todos os fundamentos da decisão recorrida.
3. Incide o enunciado da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça:
“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada”.
4. Entendimento da Corte Especial: a decisão que não admite o
recurso especial possui dispositivo único e deve ser impugnada em sua
integralidade,
sendo
incabível
a
fragmentação
por
capítulos
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA54716883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3bd7ad71-393d-4d6f-8c67-c92221d02700

5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3bd7ad71-393d-4d6f-8c67-c92221d02700

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966569 - SC(2025/0222779-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRAVA BEACH EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: DEBORAH MARIA FERREIRA GOMES - SC021541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
ADVOGADO
: ALAN PATRICK DA SILVA - SC020479
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
PROFERIDA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO:
PRINCÍPIO
SÚMULA N. 283/STF.
DA DIALETICIDADE.
DO
ART. 932, INCISO III,
CPC/2015.
DISPOSITIVO ÚNICO NA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial. A parte agravante sustenta ter impugnado todos
os fundamentos, tendo sido apresentada resposta.
2. Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não
foi conhecido porque não houve impugnação específica à incidência da
Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, fundamento empregado pelo
Tribunal de origem para inadmitir o apelo nobre. Nas razões do agravo em
recurso especial, a recorrente limitou-se a alegar genericamente ofensa ao
da Constituição Federal, o que não supre o ônus de refutar,
art. 93, inciso IX,
de modo concreto, todos os fundamentos da decisão recorrida.
3. Incide o enunciado da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça:
“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada”.
4. Entendimento da Corte Especial: a decisão que não admite o
recurso especial possui dispositivo único e deve ser impugnada em sua
integralidade,
sendo
incabível
a
fragmentação
por
capítulos
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA54228237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:31
Código de Controle do Documento: b6116224-f6db-4566-aa92-4fa10096060a

5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por BRAVA BEACH
EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão por mim proferida , por meio da qual não
foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
2091/2096
Pondera a parte agravante que houve a devida impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada, não havendo motivo para a incidência da
(fls. 2106-2114).
Súmula n. 182/STJ
Foi apresentada resposta ao agravo interno(fls. 2124-2125).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Nos termos da decisão agravada (fls. 2091-2096), o agravo em recurso
especial não foi conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n.
283 do STF, um dos fundamentos utilizados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA para não admitir o apelo nobre.
Com efeito, a decisão de admissibilidade consignou, de modo expresso, que
“o recurso interposto encontra óbice na Súmula n. 283 do STF, pois o acórdão se
assentou na interpretação do
da
e o recorrente não impugnou
art. 16
Lei n. 7.347/1985
este fundamento” (fl. 1904).
A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 1927-1936),
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que o despacho de admissibilidade não
fundamentou adequadamente a aplicação da Súmula n. 283 do STF, ofendendo o dever
de fundamentação das decisões judiciais, previsto no
da Constituição
art. 93, inciso IX,
Federal. Tal assertiva não supre o ônus de impugnar especificamente o fundamento
autônomo relativo à interpretação do
da
(Lei da Ação Civil
art. 16
Lei n. 7.347/1985
Pública), que sustentou a inadmissão do apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
Documento eletrônico VDA54228237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:31
Código de Controle do Documento: b6116224-f6db-4566-aa92-4fa10096060a

relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Nesse panorama, verifica-se que não foi observado o princípio da
dialeticidade recursal (art. 932, inciso III, do
, pois o agravo em recurso
CPC/2015)
especial deixou de impugnar, de forma adequada e concreta, todos os fundamentos
empregados pela Corte
para não admitir o recurso especial — em particular, o
a quo
fundamento relativo à interpretação do
da
(fl. 1904). Assim,
art. 16
Lei n. 7.347/1985
atrai-se a incidência da
(fls. 2094-2095).
Súmula n. 182/STJ
A propósito:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam
a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
Documento eletrônico VDA54228237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:31
Código de Controle do Documento: b6116224-f6db-4566-aa92-4fa10096060a

2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput,
CPC/2015,
do Tribunal que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:31
Código de Controle do Documento: b6116224-f6db-4566-aa92-4fa10096060a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.569 / SC
Número Registro: 2025/0222779-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00194385020128240033 194385020128240033 50039975520238240033 50118023020214047208
50162366220214047208
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRAVA BEACH EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: DEBORAH MARIA FERREIRA GOMES - SC021541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
ADVOGADO
: ALAN PATRICK DA SILVA - SC020479
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRAVA BEACH EMPREENDIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA54683940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:10
Código de Controle do Documento: d453dc69-d793-46e4-9e00-234e4524face

ADVOGADOS : CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
AGRAVADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: DEBORAH MARIA FERREIRA GOMES - SC021541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
ADVOGADO
: ALAN PATRICK DA SILVA - SC020479
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:10
Código de Controle do Documento: d453dc69-d793-46e4-9e00-234e4524face